Tribunal: STF
Processo: AR 1725
Classe: AR
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE RESCINDIBILIDADE A QUE SE REFERE O ART. 485, INCISO V, DO CPC – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO FLAGRANTE E MANIFESTA A PRECEITO LEGAL – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DESSA AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.